Tribunal: STF
Processo: ARE 1354495
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 150, VI, “C”, CF/88. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO, SEM FINS LUCRATIVOS. ICMS E IMUNIDADE. EQUIPAMENTO IMPORTADO. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE LEI. ARTIGO 14, CTN.



    A imunidade prevista em o artigo 150, VI, “C”, Constituição Federal alcança instituição de educação, sem fins lucrativos, de reconhecido caráter técnico, que não deixa de atender função própria ao Estado e cuja efetivação termina por suprir deficiências da atuação estatal.



    Atendidos os reclamos legais, artigo 14, CTN, não há como deixar de reconhecer a imunidade, no caso concreto, a abarcar o equipamento adquirido, ainda que importado.



    APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA, EM REMESSA NECESSÁRIA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea 'c' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto à condição da impetrante de instituição de educação, como reclama o artigo 150, VI, “c”, CF/88, além da sua notoriedade, a atrair a incidência do artigo 374, I, CPC/15, está evidenciada nos autos pelas disposições do seu regimento, aprovado pelo Decreto nº 494, de 10 de janeiro de 1962, atualizado pelo Decreto nº 6.635, de 05 de novembro de 2008 (Evento 1 - OUT5, autos de origem).



    Notadamente pelo disposto no artigo 1º, que estabelece:



    Art. 1º O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), organizado e administrado pela Confederação Nacional da Indústria, nos termos do Decreto-lei nº 4.048, de 22 de janeiro de 1942, tem por objetivo:



    a) realizar, em escolas instaladas e mantidas pela Instituição, ou sob forma de cooperação, a aprendizagem industrial a que estão obrigadas as empresas de categorias econômicas sob sua jurisdição, nos termos de dispositivo constitucional e da legislação ordinária;



    b) assistir os empregadores na elaboração e execução de programas gerais de treinamento do pessoal dos diversos níveis de qualificação, e na realização de aprendizagem metódica ministrada no próprio emprego;



    c) proporcionar, aos trabalhadores maiores de 18 anos, a oportunidade de completar, em cursos de curta duração, a formação profissional parcialmente adquirida no local de trabalho;



    d) conceder bolsas de estudo e de aperfeiçoamento e a pessoal de direção e a empregados de excepcional valor das empresas contribuintes, bem como a professores, instrutores, administradores e servidores do próprio SENAI;



    e) cooperar no desenvolvimento de pesquisas tecnológicas de interesse para a indústria e atividades assemelhadas;



    Assim, está mais que provada a condição de instituição de educação, sem fins lucrativos.



    Além disso, funciona como órgão consultivo do Governo Federal em assuntos relacionados com a formação de trabalhadores da indústria e atividades assemelhadas – artigo 2º, Regimento Interno do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI.



    Não deixo de registrar que, em autorizada sede doutrinária, tem-se, até, dispensado a exigência de filantropia (LEANDRO PAULSEN, “Curso de Direito Tributário”, 2.ª ed., p. 109), embora a impetrante o seja.



    O que afasta alegação no sentido de faltar prova de enquadramento do impetrante, ora apelado, como entidade educacional e de assistência social, por ausência de "Certificação de Entidades de Assistência Social – CEBAS", expedida pelo Ministério do Desenvolvimento Social.



    Por isso, não há como questionar o enquadramento nos três requisitos do artigo 14, Código Tributário Nacional, a saber:



    1. ausência de distribuição de parcela do patrimônio ou renda a qualquer título;



    2. aplicação no País de seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais;



    3. escrituração das receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.



    Aliás, nenhuma impugnação específica há quanto ao atendimento de tais requisitos, admitidos, implicitamente, quando das informações, nada havendo a desautorizar sua presença.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.130.949/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. MATÉRIA DE FATO. ATO QUE RECONHECE ESSE ATENDIMENTO. NATUREZA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade no período em questão, bem como à natureza do ato que atesta esse atendimento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional, o que ensejaria ofensa reflexa à Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 694.140/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/13).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 642442 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 459), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 26/09/2011.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente